Tribunal: TJDFT
Processo: 0704770-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESIDÊNCIA EM ENDEREÇO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento tirado contra interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes e manteve a penhora sobre o imóvel situado no Lote no 16, do Conjunto “C”, da QE-44, do SRIA/GUARÁ-DF, matrícula no 12580 do 4o CRI. O magistrado fundamentou não ser verossímil que os executados residam no imóvel penhorado, pois informaram nos autos endereço diverso.

2. Ocorre a preclusão lógica do pedido de gratuidade, quando a parte realiza o recolhimento das custas recursais, pois o ato é manifestamente incompatível com a alegação de carência de recursos para arcar com os encargos processuais

3. O artigo 5o da Lei 8.009/90 estabelece: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. 3.1. Jurisprudência: “(...) É considerado bem de família tão somente um único imóvel utilizado pelo núcleo familiar para moradia permanente, nos termos do art. 5o da Lei no 8.009/90. 3. A simples alegação de o imóvel ser bem de família, sem a devida comprovação, não é suficiente para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.099/90. (...)”. (07204269320188070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 25/03/2019).

4. Ambos os agravantes informaram nos autos endereço diverso do penhorado. Apesar de afirmarem que residem no bem constrito, não trouxeram nenhuma prova que demonstrem seu argumento, como consumo de água ou energia elétrica, entre outros. 4.1. Assim, inexistem elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade em que os agravantes pretendiam a proteção da suposta impenhorabilidade conferida aos bens de família, considerando ser inverossímil a alegação de que os executados residem no bem objeto de penhora.

5. Recurso improvido.